Tribunal: TJBA
Processo: 8110813-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110813-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: TAISA SIMPLICIO SERRA

Advogado(s)
:
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. ÔNUS DA PROVA. GRAVAÇÃO INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre a autora e a associação demandada, declarando a nulidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a gravação telefônica apresentada pela recorrente comprova a regularidade da contratação, afastando a alegação de descontos indevidos, bem como se é devida a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), limitando-se a apresentar gravação telefônica de curta duração, na qual não restou evidenciada a ciência inequívoca da consumidora acerca da natureza do serviço, periodicidade e valor dos descontos.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, informação incompleta ou deficiente equivale à ausência de informação (REsp 1.326.592/GO), impondo-se a nulidade da contratação e o reconhecimento da cobrança indevida.
5. O desconto em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem contratação válida, gera dano moral in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.
6. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos parâmetros usualmente adotados pela Terceira Câmara Cível em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A contratação realizada por telefone é nula quando não atendidos os deveres de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

2. O desconto irregular de verba alimentar em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, além de ensejar restituição em dobro.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III; 31; 39, IV; 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.326.592/GO, STJ, 4ª Turma; EREsp 1.413.542/RS, STJ, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8110813-03.2024.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
e Apelada
TAISA SIMPLICIO SERRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 10 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR